Tribunal: TJMT
Processo: 1006195-60.2023.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006195-60.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E DESPROVEU O RECURSO DE HDI SEGUROS S.A..

E M E N T A

APELANTE
S
:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

HDI SEGUROS S.A.

APELADO
S
:

HDI SEGUROS S.A.

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
SUB-ROGAÇÃO
DA
SEGURADORA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS.
SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO DE ENERGISA MT DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE HDI SEGUROS S.A.

CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelaç ões Cíve is interposta s por Hdi
Seguros S.A. e
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação
Regressiva
de Ressarcimento ajuizada em desfavor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., com fundamento na ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a oscilação de energia alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia reside em verificar se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada pelos danos elétricos narrados na inicial, em razão da presunção de falha na prestação do serviço, e se os laudos apresentados pela seguradora são suficientes para
demonstrar o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e decorre da existência de dano e do nexo causal entre o evento e a prestação do serviço.

4. Nos termos dos
arts
. 349 e 786 do CC/2002, a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado, devendo demonstrar, de forma inequívoca, a relação de causalidade entre a prestação do serviço e o dano indenizado.

5. Os laudos técnicos juntados aos autos não foram elaborados por perito imparcial e não seguem metodologia científica adequada para conclusão fidedigna sobre a causa
dos danos.

6. A concessionária de energia não recebeu solicitação de análise técnica dos danos no momento oportuno, impossibilitando a avaliação da existência de falha na prestação do serviço, conforme determina o módulo 9 do PRODIST.

7. A seguradora poderia ter requerido prova pericial antecipada, conforme art. 381 do CPC, mas não o fez, ficando inviabilizada a comprovação do nexo causal entre
o evento danoso e a prestação do serviço.

8. A ausência de prova idônea que demonstre que os danos foram decorrentes de falha ou omissão da concessionária inviabiliza o ressarcimento pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

9.
Recurso de Energisa MT Distribuidora de Energia S.A conhecido e provido. Recurso de
HDI Seguros S.A.
conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pela prestação do serviço não dispensa a comprovação do nexo causal entre o dano alegado e a oscilação elétrica, não sendo suficientes, para tanto, laudos técnicos unilaterais e não submetidos à contraprova pericial”.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código Civil, art. 786; Súmula nº 188/STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
232.024/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
07/12/2015; TJ-MT, N.U 1006677-20.2023.8.11.0041, Rel. Marcio Vidal, Julgado em 02/07/2024; TJ-MT, N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 08/03/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
s
de Apelação Cível
interposto

por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e
HDI SEGUROS S.A
,
ora Apelante
s
,
contra sentença
(ID.
275559885
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

1
ª
Vara
Cível d
e Lucas do Rio Verde
- MT
, que nos autos d
e
Ação Regressiva De Ressarcimento
,
julgou procedente os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
(...)
a)
condenar

a empresa requerida ao montante de R$ 14.166,58 (quatorze mil, cento e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo pagamento da indenização à segurada, acrescido de juros moratórios, pela taxa SELIC contados da data da citação, deduzido o índice de atualização monetária, conforme o disposto no artigo 406, §§ 1º e 2º, do CC/2002.

Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo
CONDENA
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios no importe equivalente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil. Por fim, este Juízo
JULGA EXTINTO
o processo com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

(...)
”

Em suas razões recursais
,
a parte

recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar

de
nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

Mérito Recursal

Da ausência de
conduta ilícita
e
não incidência de responsabilização objetiva
no presente caso.

Da ausência de
nexo de causalidade.

Do caso fortuito
/força maior.

Da inocorrência de danos materiais indenizáveis.

Do
excesso de execução.

Em suas razões recursais, a parte recorrente
HDI SEGUROS S.A.

invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da c orreta f orma d e a plicação d e c orreção m onetária e

j uros d e m ora s obre o

v
alor
d
a
c
ondenação
;

Recurso
s
tempestivo
s
e custas
recolhidas
.
(ID
2
76407371
).

A parte recorrida ENERGISA MT DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. apresenta suas contrarrazões,
rebatendo
, no mérito, as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
275559893
).

A parte recorrida
HDI SEGUROS S.A.
apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
275559892
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

HDI SEGUROS S.A.

APELADOS:
HDI SEGUROS S.A.

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar
arguida
por

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Da
nulidade de sentença por cerceamento de defesa
.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

A recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa, alegando a
necessidade imprescindível de produção pericial, fato esse sobre o qual aduz não ter tido a oportunidade de se manifesta
r.

Incumbe ao julgador decidir quais serão as provas necessárias à instrução do processo,
o
juiz como destinatário das provas, possui a faculdade
de determinar a produção das imprescindíveis no seu entender ou dispensar as consideradas inúteis ao deslinde da controvérsia, consoante o disposto nos artigos 370 e 371 do CPC. No caso, a prova pericial era mesmo desnecessária, até porque o equipamento queimado já havia sido concertado, porquanto, inexistia o objeto de prova a ser periciado, logo, prescindível a prova pericial, neste caso. O que não impede o julgador de apreciar todo o conjunto probatório dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) A negativa de produção de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa porquanto o juiz é livre para apreciar as provas realizadas e para indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias. Princípio do livre convencimento motivado. (...)

(
AgRg
no
AREsp
232.024/SP,3ª T.,
rel
. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
07/12/2015).

Destarte, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

Mérito Recursal

Da
não
incidência de responsabilização objetiva no presente caso.
Da ausência de conduta ilícita.
Da ausência de nexo de causalidade. Do caso fortuito/força maior. Da inocorrência de danos materiais indenizáveis.

Conforme relatado anteriormente
, extrai-se dos autos, que a
s
eguradora
HDI SEGUROS S.A.
,
ajuizou Ação Regressiva em face da
concessionária de serviços energéticos ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, afirmando,
em síntese, que firmou contrato de seguro com os sub-rogados
, e d
e acordo com a apólice dos segurados
,
estaria obrigada a ressarcir o contratante caso algum dos riscos do seguro ocorresse nos endereços constantes nos respectivos contratos, durante o período de vigência destes.

A

concessionária de energia elétrica, ora apelante
, assevera que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano relatado e qualquer ato comissivo ou omissivo da concessionária, bem como, restou incomprovado os
supostos danos
suportados
, razão pela qual defende a reforma da sentença vergastada para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Lado outro, a apelada aduz que os consumidores noticiaram dano elétrico, tendo sido instaurados os respectivos processos de sinistro, nos quais passou a proceder as regulações e verificações necessárias à constatação do evento e, tendo identificado o nexo de causalidade entre os eventos e os danos.

Alega ainda, que tais danos foram decorrentes de oscilações de tensão na rede de energia elétrica e, em razão do ressarcimento aos segurados do valor total de
R$
14.166,58
. Defende a manutenção do
decisum
, pois faz jus a se sub-rogar nos direitos e ações que competiam aos contratantes do seguro
.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade da recorrente por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não restou verificados no presente caso
, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesta senda
, o
art. 786 do Código Civil dispõe
:

“
paga

a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

No mesmo sentido,
s
obre o tema
da
ação regressiva,
o Supremo Tribunal Federal
editou

a Súmula nº 188, nos seguintes termos:

“
O
segurador tem ação regressiva

contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Portanto,
é totalmente
lícito
, a
seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida
, figurando como consumidora já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano
.

Contudo, compulsando aos autos, percebe-se pela leitura atenta dos
autos, que não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Percebe-se pelas leituras do
s
laudo
s
, por meio do qual se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, que fora elaborado de forma superficial e não traz a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos
(ID nº
2
75559852
–
pág
1
-5
)
.

Destarte
, não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que neste caso, seja de natureza objetiva.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
– LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS – EQUIPAMENTOS DESCARTADOS – IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR –
RECURSO PROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano
suportado pela seguradora.

(N.U 1006677-20.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
– RESSARCIMENTO DE VALORES – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE DA RÉ NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE –
AUTORA QUE NÃO
SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4ª Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, § 6º), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 4. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.”
(TJ-MT 10149684820198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRAFILHO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Primeira Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 21/06/2021).

Nesta senda, importante registrar que as informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos ENERGISA S.A. são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
(Id nº
2
75559880
-
pág
1 – 1
7
)

Assim, a seguradora autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, enquanto a concessionária ré/apelada, demonstrou a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC, sendo, a meu ver, indevido o ressarcimento postulado.

Senão vejamos:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido trago precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça/MT:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO
– AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM
–
RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.”

(TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023)

Em suas razões recursais, a parte recorrente
HDI SEGUROS S.A.
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

D
os juros moratórios

A
parte recorrente
HDI Seguros S.A.
, interpôs o recurso de apelação, afirmando que
no presente caso, deve ser alterada a aplicação dos juros moratórios e correção monetária a partir da data do desembolso/pagamento da indenização, nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ, bem como com a corrente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Pois bem.

No
que se refere a tes
e
fático-jurídica aventadas
no apelo recursal da seguradora recorrente
, entendo que
tal análise

restou prejudicada
,
em decorrência d
a reforma do
decisum
fustigado,
conforme
os motivos

expost
o
s
no tópico
2.1.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso de Apelação interposto por
HDI SEGUROS S.A.
e

NEGO-LHE PROVIMENTO.

E,
conheço
do recurso de Apelação
interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
,

para o fim de reformar a sentença fustigada e,
julgar improcedente os pedidos iniciais
, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial em desfavor d
e
HDI SEGUROS S.A.
, fixando
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargado
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025